Tribunal: TJDFT
Processo: 0002388-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HEMANGIONATOSE MÚLTIPLA. ACIDENTE OCORRIDO EM ATIVIDADE EXTRACLASSE. NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1.A perícia realizada foi conclusiva no sentido de que “não há elementos objetivos para se firmar o nexo de causalidade entre o quadro – Hemangiomatose Múltipla e a alegada reagudização das lesões com o evento acidentário.
2.Inexistindo o nexo de causalidade, correto a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento entre a doença apresentada pela autora e o acidente de trabalho sofrido, para fins de indenização.
3.Recurso desprovido.